Tribunal: TJSP
Processo: 1014147-62.2023.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Ana Luiza Villa Nova
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
RECURSO - APELAÇÃO CÍVEL – Prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica - Ação de cobrança, objetivando a concessionária de energia elétrica a condenação do réu no pagamento do valor apurado por meio do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI), diante da suposta fraude no medidor - Concessionária que não se desincumbiu de provar a regularidade da cobrança e a alegada prática de fraude

Ementa:
RECURSO - APELAÇÃO CÍVEL – Prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica - Ação de cobrança, objetivando a concessionária de energia elétrica a condenação do réu no pagamento do valor apurado por meio do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI), diante da suposta fraude no medidor - Concessionária que não se desincumbiu de provar a regularidade da cobrança e a alegada prática de fraude nos medidores de energia elétrica (art. 6.o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor) Cobrança indevida - Falha na prestação de serviço da concessionária, que emitiu faturas por estimativa - Disparidade evidente entre os valores cobrados e o histórico de consumo, demonstrando a inadequação da estimativa realizada – Sentença mantida – Recurso de apelação da concessionária autora não provido.